Tribunal: TJMT
Processo: 1005500-09.2023.8.11.0045
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005500-09.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[VOLMIR VETORAZZI - CPF: 009.346.289-12 (RECORRENTE), LUIS EDUARDO FERREIRA - CPF: 026.686.630-16 (ADVOGADO), LUCIO ARNALDO MAZUREK - CPF: 218.778.150-04 (RECORRIDO), WURIAS PACHECO RIBEIRO - CPF: 059.550.891-01 (ADVOGADO), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), CRISTINA MAZUREK - CPF: 632.411.101-68 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
: GABINETE 1 - 1
a TURMA RECURSAL.

N. Recurso
:
1005500-09.2023.8.11.0045.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE-MT.

Recorrente(s)
:

VOLMIR VETORAZZI.

Recorrido(s)
: LÚCIO ARNALDO MAZUREK, CRISTINA MAZUREK E

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Relator
: Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
23 A 26 DE SETEMBRO DE 2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA RECLAMADA ACERCA DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL – UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRCIA PELOS COMPRADORES - SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DA UNIDADE CONSUMIDORA E PAGAMENTO DO DÉBITO DISCUTIDO NOS AUTOS NO CURSO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE EXTRATOS QUE FORNEÇAM DADOS SUFICIENTES PARA ATESTAR A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 235194708, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente o pedido inicial, revogando a medida liminar concedida nos autos.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ocorrência de danos morais, visto que teve o seu nome protestado, em razão da ausência de transferência da unidade consumidora e inadimplência da fatura de energia elétrica pelos recorridos
Lúcio Arnaldo Mazurek
e
Cristina Mazurek
, que adquiriram o imóvel do autor.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, os recorridos refutam os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante, em
15/07/2022
, celebrou contrato de compra e venda com os reclamados
Lúcio Arnaldo Mazurek
e
Cristina Mazurek,
sendo que o respectivo imóvel foi devidamente transferido e registrado no nome dos referidos demandados em
28/09/2022
.

No entanto, os reclamados
Lúcio Arnaldo Mazurek
e
Cristina Mazurek
não realizaram a transferência da unidade consumidora, nem mesmo efetuaram o pagamento da fatura de energia elétrica referente ao mês de
março/2023
, culminando no protesto do nome do autor, no valor de
R$ 180,36 (cento e oitenta reais e trinta e seis centavos)
.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente o pedido inicial, revogando a medida liminar concedida nos autos,
sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) Da análise da narrativa fática trazida pelo Requerente, bem como das provas por ela apresentadas, tem-se, contudo, que razão não assiste à parte autora.

Especificamente sobre a responsabilidade pela dívida de energia elétrica e sobre o dever de alterar a titularidade da instalação, não se olvida que a responsabilidade pela dívida da unidade consumidora seja da pessoa ali instalada, que realmente frui dos serviços prestados,
contudo era ônus do autor alterar diretamente na concessionária os dados cadastrais do responsável pelo consumo
, sendo inviável exigir do novo proprietário do imóvel que assim procedesse.

Dispõe o artigo 70 da Resolução 414 de 2012 (art. 113, da Resolução da ANEEL no 456, de 29/11/2000),
in verbis
:

“Art. 70. O encerramento da relação contratual entre a distribuidora e o consumidor pode ocorrer, alternativamente, nas seguintes circunstâncias:

I pedido do consumidor para encerramento da relação contratual e consequente desligamento da unidade consumidora, a partir da data da solicitação.

(...)

III ação da distribuidora, quando houver solicitação de fornecimento formulado por novo interessado referente à mesma unidade consumidora.”

Assim,
quando formaliza o contrato de venda do imóvel, caberia ao vendendo comunicar à concessionária prestadora de serviços o encerramento da relação contratual e consequente desligamento da unidade consumidora, a partir da data da solicitação
.

Desta maneira,
não comprovando o autor que solicitou à concessionária ré o desligamento da titularidade da unidade consumidora em data anterior ao do débito de consumo de energia elétrica do imóvel, ou seja não apresentado nenhum protocolo ou solicitação
.

Portanto,
não comprovado o pedido de desligamento de energia, a negativação do nome do autor, lançado no rol dos inadimplentes, constituiu exercício regular do direito por parte da concessionária, que não tem a obrigação de se substituir ao usuário na providência imputada ao seu encargo, do mesmo modo como aos comprados do imóvel não se pode carrear igual dever, não se cogitando a ocorrência de dano moral indenizável
. (...)

No caso, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vê-se que
o reclamante não logrou êxito em comprovar a suposta falha na prestação do serviço da concessionária, uma vez que não demonstrou a comunicação à reclamada Energisa acerca do contrato de compra e venda de imóvel celebrado com os reclamados Lúcio Arnaldo Mazurek e Cristina Mazurek.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IMÓVEL VENDIDO A TERCEIRO – NÃO SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE NA ÉPOCA DA VENDA – RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE DO SERVIÇO – DANO MORAL AFASTADO EM RELAÇÃO A ENERGISA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O débito de energia elétrica é de natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem.

A relação, pois, entre o usuário a concessionária do serviço público é contratual e de responsabilidade daquele cujo nome consta no cadastro junto à prestadora do serviço.

É responsabilidade do titular do serviço a comunicação de eventuais alterações cadastrais, a fim de possibilitar à prestadora do serviço o seu conhecimento
.

Sentença reformada.

Recurso parcialmente provido.

(N.U 1018516-30.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023) (grifei)

Logo, a recorrida
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A
agiu em exercício regular de seu direito ao protestar o nome do recorrente,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual
.

Por outro lado, vê-se que
o reclamante, em
15/07/2022
, celebrou contrato de compra e venda com os reclamados
Lúcio Arnaldo Mazurek
e
Cristina Mazurek,
sendo que o respectivo imóvel foi devidamente transferido e registrado no nome dos referidos demandados em
28/09/2022
, conforme documentos anexados nos ids. 235193197/

235193198.

No entanto,
somente no curso da ação os reclamados Lúcio Arnaldo Mazurek e Cristina Mazurek solicitaram a transferência da unidade consumidora, bem como efetuaram o pagamento do débito discutido nos autos, conforme documentos anexados nos ids. 235194702/235194703
.

O entendimento jurisprudencial é no sentido de que o comprador, possuidor direto de imóvel residencial, que utiliza do serviço público de energia elétrica, está obrigado ao pagamento da fatura mensal, ainda que esteja em nome do vendedor, que não deu causa ao consumo do referido serviço. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDIMENTO COMUM - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - MUDANÇA DE TITULARIDADE DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRCIA PELO COMPRADOR - NÃO PAGAMENTO - INCLUSÃO DO NOME DA VENDEDORA AOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO. 1. -
Depois de formalizado o contrato de compra e venda e de tomar posse direta do imóvel, o comprador fica responsável pelo pagamento de despesas com a sua manutenção, incluindo serviços públicos disponibilizados
. 2. -
O comprador, possuidor direto de imóvel residencial, que utiliza do serviço público de energia elétrica, está obrigado ao pagamento da fatura mensal, ainda que esteja em nome da vendedora, que não deu causa ao consumo desse serviço
. 3. -
Comete ato ilícito e gerador de dano moral o comprador de imóvel residencial que, negligentemente, deixa de pagar pela energia elétrica que consumiu, gerando a inclusão do nome da vendedora em cadastro restritivo de crédito
. 4. - A anotação restritiva de crédito resultante de ato culposo do réu, por si só, é suficiente para configurar o abalo moral. 5. Para o arbitramento da reparação pecuniária por dano moral, o juiz deve considerar circunstâncias fáticas e repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade.

(TJMG - Apelação Cível 1.0295.14.000021-3/001, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida, 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/06/2019, publicação da súmula em 19/06/2019) (grifei)

Não obstante a isso, no presente caso, os danos morais não restaram demonstrados, uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para demonstrar a sua configuração.

Isso porque, o autor deixou de apresentar os extratos oficiais e atualizados em seu nome (SPC/SERASA
e SCPC/BOA VISTA
) dos últimos 05 (cinco) anos, a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. PROTESTO. DÍVIDA PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL E CONTESTAÇÃO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O protesto indevido de título de título quitado, constitui ato ilícito e gera, em tese, a obrigação de indenizar. 2-
É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos.

(TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (grifei)

AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA.

DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. INSURGENCIA DA PARTE RECLAMANTE. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS PROTETIVOS.
EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO NEGADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
O pedido de dano moral deve ser julgado improcedente, porque o extrato de negativação apresentado pelo agravante na petição inicial não indica a data da disponibilização do débito nos órgãos de proteção ao crédito, mas sim a data do vencimento da dívida. Por essa razão, não fornecem ao Juízo segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral, especialmente, neste caso em que há outras anotações.
2. Decisão monocrática mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido.
(TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

(grifei)

Destaca-se que, ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação no 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos da ação declaratória de inexigibilidade c/c indenizatória por danos morais, o Ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova.
Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito
. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula no 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, por fundamento diverso.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024